Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703523-49.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ WENDELL ALMEIDA TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Provas. Conduta social. Pena-base. Fração de aumento. Inquérito policial. Nulidade. Prova do prejuízo. Necessidade. Preclusão. 1 - Ainda que o acusado, na delegacia, não tenha sido cientificado do direito de permanecer em silêncio, eventual irregularidade, nulidade relativa, pressupõe seja demonstrado prejuízo. 2 - A falta de advogado durante o interrogatório do acusado na delegacia não é causa de nulidade, haja vista a natureza informativa e inquisitiva do inquérito. 3 – Aquele que transporta e dá fuga ao coautor, com o qual estava previamente ajustado quanto ao crime de roubo, incluindo divisão de tarefas e, depois, repartição do produto do crime, é coautor do roubo. 4 - O fato de cometer o crime quando cumpria pena no regime aberto, após concedida progressão de regime, justifica o exame desfavorável da conduta social. Revela indisposição para a readaptação social. 5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 6 - Apelação do primeiro réu não provida e do segundo réu provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas de que teria sido um dos autores do crime, razão pela qual entende que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo; e b) artigo 29, § 1o, do Código Penal, asseverando que caso mantida a condenação, deve ser reconhecida a participação de menor importância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 29, § 1o, do CP, e 386, incisos IV, V e VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas de que o ora recorrente é um dos autores do crime de roubo (ID 23817922). Para infirmar tal conclusão e acolher as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027